Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-34.2020.8.11.0084
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-34.2020.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA PEREIRA - CPF: 011.347.471-79 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000324-34.2020.8.11.0084

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Apiacás/MT

Recorrente(s):

Sandra Aparecida Pereira

Recorrida(s):

Club Mais Administradora de Cartões Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALERA PARS”. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS REGULARMENTE CONTRATADOS. CONSUMIDORA DE BOA-FÉ QUE AO PROCURAR A EMPRESA PRETENDIA QUITAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA. NECESSIDADE DE SE ACOLHER O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Ao comparecer a empresa reclamada e efetuar o pagamento da totalidade da compra, certo é que a intenção da Reclamante era liquidar integralmente o débito e nada dever e, implicitamente, que fosse cancelada toda e qualquer relação contratual, inclusive em relação ao cartão de crédito, logo, o débito cobrado deve ser declarado inexistente, ante a boa-fé da consumidora.

Não há como considerar a ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, porque, em tese, os seguros cobrados no cartão de crédito foram regularmente contratados e, com isso não há dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Em consequência revogo a liminar outrora deferida.

Diante da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, e condeno a parte requerente ao pagamento do valor de R$ 199,75 (Cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde o vencimento das faturas.”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora se insurge quanto à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 142,86, disponibilizado em 06/12/2019. Discorre que em 17/05/2019 contratou o cartão da loja, no entanto, afirma que havia promessa da não cobrança de juros, razão pela qual reclamou do valor da compra que deveria ser R$ 350,93, para ser pago em 08 parcelas de R$ 69,74 totalizando a importância de R$ 557,92. Assim, retornou na loja, em 20/05/2019, reclamou do valor anteriormente, a dívida foi repactuada para ser paga em 5 parcelas sem juros. E no dia 30 do mesmo mês quitou a dívida, pela importância de R$ 375,00. Alega que, diante da prova do pagamento, a negativação é indevida. A Requerida, por sua vez, argumenta que a negativação é oriunda da ausência de pagamento dos seguros regularmente contratados.

Se forem consideradas válidas as cobranças efetuadas inclusive os encargos cobrados pela administradora do cartão de crédito, está correta a dívida, inclusive a negativação nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 142,86, como abaixo se vê.

mês

20/jun

20/jul

20/ago

20/set

20/out

20/out

20/out

Seguro casa

12,99

12,99

12,99

12,99

12,99

12,99

12,99

Anuidade

4,99

4,99

4,99

4,99

4,99

4,99

4,99

Alerta por SMS

1,99

1,99

1,99

1,99

1,99

1,99

0,00

Parcelas

70,17

70,19

70,19

70,19

70,19

0,00

0,00

Compra da sorte

5,98

5,98

5,98

2,99

2,99

Encargos p/atraso

18,39

27,13

multa

1,87

2,86

Desp. Cobranças

4,50

4,50

Encargos incid

0,45

Juros de mora

0,97

1,43

Débitos

90,14

90,16

96,14

96,14

96,14

49,14

56,89

pagamentos

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

saldo

90,14

-194,7

-98,56

-2,42

93,72

142,86

199,75

Porém, por exemplo, foi cobrado R$ 12,99 por mês a título de “Seguro Casa Mais”, porém no Termo de Adesão não é informado qual o valor que seria cobrado mensalmente a esse título, também foi cobrado nos últimos três meses o valor mensal de R$ 5,98 a título de “Compra da Sorte”, não há prova da contratação desse serviço, inclusive nos meses de novembro de dezembro foi cobrado R$ 2,99 presumindo que de fato não há sua contratação.

A Reclamante compareceu na empresa e pagou integralmente o valor que considerada devido, o valor da compra foi R$ 350,93 e efetuou o pagamento de R$ 375,00. Se na data do pagamento tivesse cancelado o cartão de crédito não teria gerado encargos, nem haveria saldo de dívida a pagar.

Não prova que a autora solicitou o cancelamento do cartão de crédito e havia previsão de cobranças de encargos.

No entanto, entendo que deve ser considerado que, no momento em que a Autora compareceu na empresa Lojas Avenidas, onde havia efetuada a compra e efetuou o pagamento da totalidade da compra, que a sua intenção era liquidar integralmente a dívida e nada dever, implicitamente, que também fosse cancelada toda e qualquer relação contratual, inclusive com o cartão de crédito, que considero ser um contrato vinculado, embora não tenha prova que solicitou o seu cancelamento.

Isto porque, como se observa, a autora é uma pessoa muito simples e ingênua, tanto que não soube sequer calcular a totalidade que daria as 08 parcelas no cartão de crédito. E, com a sua ingenuidade, em meu entender, agiu com boa-fé pensando que estava resolvendo o problema.

Por outro lado, neste caso em concreto, não deve lhe ser concedida indenização a título de dano moral, porque a Reclamada cobrou o que estava previsto no contrato, e negativou o nome da autora por aquilo que em tese seria devido. E, somente agora, excepcionalmente, é que está sendo declarado indevido.

Ante o exposto
,
dou parcialmente provimento
ao recurso inominado, declaro inexistente a dívida, porém deixo de condenar a empresa ré ao pagamento de dano moral, porque somente nesta data, excepcionalmente, foi declarada inexistente a dívida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022